Tribunal: TJSP
Processo: 2125406-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO BEM ARREMATADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO CORRESPONDENTE MANDADO, BEM COMO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PARCIAL NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 410 DO STJ.
Recurso provido.